Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715491-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na espécie, embora tenha o recorrente declarado ser juridicamente pobre, conta com condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque os documentos juntados ao processo aliado aos dados pessoais da parte recorrente não demonstram a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a recolher as custas e o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator